Tribunal: TJES
Processo: 5002614-93.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002614-93.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TIM S.A.

RECORRIDO: CECAPI INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5002614-93.2025.8.08.0008

RECORRENTE: TIM S.A.

RECORRIDO: CECAPI INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE CREDENCIADA. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, CDC; ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por TIM S.A. contra sentença que declarou a inexistência dos contratos GSM0035057796966 e GSM0035037214702 e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da inscrição indevida do nome da empresa Cecapi Informática e Segurança Eletrônica Ltda. em cadastros de inadimplentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a regularidade da negativação realizada, a validade da contratação eletrônica apresentada pela fornecedora e a configuração do dano moral decorrente da inscrição indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora comprovar a existência de relação contratual válida e a legitimidade da cobrança (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, II, CPC).

No caso concreto, o contrato eletrônico apresentado não possui certificação digital por autoridade credenciada, tampouco elementos técnicos mínimos aptos a assegurar a autenticidade, integridade e autoria da contratação, em desconformidade com a Lei nº 14.063/2020 e a MP nº 2.200-2/2001, o que lhe retira validade jurídica.

Assim, a cobrança realizada e a consequente negativação do nome da recorrida carecem de amparo legal, caracterizando falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome do consumidor — ainda que pessoa jurídica — em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e reparatório, não comportando redução.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A negativação do nome do consumidor, inclusive pessoa jurídica, por débito inexistente decorrente de contratação eletrônica inválida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Lei nº 14.063/2020;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ – AgInt no REsp 1.828.271/RS
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020.
STJ – AgInt no REsp 2.176.537/PR
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/02/2025, DJEN 20/02/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, o processo envolve uma ação de indenização por danos morais movida pela Cecapi Informática e Segurança Eletrônica LTDA contra a TIM S.A., fundamentada na alegação de que a empresa autora nunca manteve relação jurídica ou utilizou os serviços da operadora. A lide teve origem após a autora ser surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito em razão de dois contratos específicos (GSM0035057796966 e GSM0035037214702), os quais desconhece.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos - ID 17477023:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, e CONDENO a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (data da inscrição ID n.º 75271211). DECLARO ainda a inexistência dos contratos objetos da lide, quais sejam GSM0035057796966 e GSM0035037214702, bem como, existente seus respectivos débitos em desfavor do Autor. Outrossim, CONFIRMO a Decisão liminar concedida ao ID nº 76291884 e DEFINITIVOS seus efeitos. Ressalto que a Requerida deverá cancelar os contratos e todos os débitos oriundos destes para que não haja futuras cobranças ou negativações indevidas. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Inconformada, a TIM interpôs Recurso Inominado no ID 17477025 solicitando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo para evitar o depósito imediato da condenação. No mérito, a recorrente sustenta que houve contratação legítima por meio de aceite digital, negando qualquer falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito. A operadora argumenta ainda que não houve comprovação de dano moral efetivo, classificando o ocorrido como mero dissabor, e pleiteia, de forma subsidiária, a minoração do valor indenizatório por considerá-lo desproporcional e passível de gerar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, em sede de contrarrazões (Id nº 17477028), a parte autora, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque o contrato juntado pela instituição financeira (Id. nº 17477016) não permite a verificação da autenticidade da assinatura eletrônica, em desconformidade com os requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.063/20, bem como pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001. O referido documento não apresenta certificação digital, código hash, chave de validação, biometria facial ou qualquer outro mecanismo capaz de assegurar sua integridade e autoria da contratação.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a necessidade de certificação por autoridade credenciada para que se atribua validade jurídica à assinatura digital:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada, é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A jurisprudência do STJ estabelece que a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade. 6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Nesse contexto, a cobrança realizada, bem como a posterior inscrição do nome da parte recorrida em cadastros de inadimplentes, carecem de amparo legal, configurando prática abusiva e ilícita, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço da recorrente, que negativou indevidamente o nome da consumidora por débito inexistente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora, ainda que pessoa jurídica, em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA . OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ) . Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Primeiramente, o contrato acostado nos autos não possui qualquer assinatura do Autor que possa corroborar para a análise de uma possível contratação válida. Além disso, o aceite eletrônico também carece de validade pois não há registro de IP, login ou certificado digital que vincule a aceitação ao representante legal da empresa. Em sequência, outro ponto observado é que as faturas apresentadas indicam apenas valores mensais dos supostos serviços contratados, mas não há comprovações que de fato, o Autor tinha conhecimento das cobranças. Ainda, não indicam qualquer consumo de dados ou efetiva utilização dos serviços. Neste quadro, tenho que a Requerida não carreou aos autos comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Assim, tenho que a prova constante dos autos é consistente no sentido de render sustentação à alegação autoral, uma vez que comprovada a mácula em questão. Diante desse cenário, e da comprovação de que a inscrição retratada no ID n.º 75271211 se dera em razão de contratos não pactuados pelo Autor, imperiosa a conclusão de que a mácula em liça se apresenta indevida, implicando o acolhimento do pleito indenizatório formulado. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, rememoro que aquele que passa a ser importunado pelo credor sob a assertiva de que lhe deve, já tem contra si instalado e iniciado um processo de desgaste e nervosismo passível de indenização a título de dano moral. Ainda que tenha diminuído isto hodiernamente, ainda existem muitos desta linha de princípios, ou seja, que zelam pelo nome e bom conceito que gozam junto à comunidade em que vivem. Assim, é de rigor a imposição de condenação pelo Judiciário, eis que talvez seja o último órgão que possa socorrer o cidadão de bem e, ao menos um pouco, coibir os abusos praticados diariamente. O nexo causal entre a conduta da requerida e a lesão do Autor é patente. Conclui-se, destarte, que a conduta em questão contribuiu para a negativação indevida e, por conseguinte, para a ocorrência de dano moral, que não se limitou a um mero aborrecimento, devendo a requerente ser indenizada.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)